Tribunal: STF
Processo: RE 696220
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Aquisição de insumos de pessoas físicas ou de cooperativas não contribuintes de PIS/COFINS. Correção monetária. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Agravo regimental não provido.